Tribunal: TJDFT
Processo: 0743168-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES. COBRANÇA EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.

1. Como regra, o pedido de inversão probatória deve ser apreciado antes do acertamento do litígio. Não obstante, se, ao ingressar no exame do referido pedido, o órgão colegiado decidir ser descabida a inversão requerida, deve se abster de pronunciar a nulidade do processo.

2. Verificando-se da análise das provas coligidas aos autos a inexistência de cobrança excessiva, bem assim de ilícito contratual, há que ser mantido hígido o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais e morais, pois, como se sabe, não há que se falar em responsabilidade civil sem a presença de todos os seus elementos (ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

3. Apelação não provida.